Tribunal: TJBA
Processo: 8150666-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150666-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS PAULO SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO CADASTRO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO VIA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR O CADASTRO. REGISTRO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8150666-53.2023.8.05.0001
tendo como apelante MARCOS PAULO SANTOS e apelado SERASA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.